Tribunal: TJSP
Processo: 1500191-98.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Insurgência do réu – Crime permanente – Busca domiciliar sem mandado judicial que não se mostra ilegal – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório –– Dicção do disposto no art. 33,

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Insurgência do réu – Crime permanente – Busca domiciliar sem mandado judicial que não se mostra ilegal – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório –– Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento - Mercancia evidenciada - Dosimetria da pena: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a preponderância do art. 42 da Lei no 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal – Respeitado o entendimento do d. sentenciante, tem-se que a quantidade de maconha apreendida não se mostra expressiva a ponto de justificar a exasperação na primeira fase da reprimenda – Segunda fase – Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes – Terceira Fase – Ressalvado o entendimento do d. magistrado, que considerou inaplicável o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, de se destacar que o réu é primário, a quantidade de droga não é excessiva, como a natureza não é das mais lesivas – Ausência de comprovação de que o acusado se dedique as atividades criminosas – Incidência do redutor, em seu patamar máximo (2/3), que se mostra adequado e suficiente às circunstâncias do caso - Fixação de regime aberto – Pena corporal que fica substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500191-
98.2019.8.26.0585, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante WELLINGTON
TEIXEIRA MATIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
2
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585
Apelante(s): Wellington Teixeira Matias dos Santos
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Teodoro Sampaio
Juiz: Danniel Adriano Araldi Martins
Voto no 1.411
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de maconha e cocaína Insurgência do réu Crime
permanente Busca domiciliar sem mandado judicial que não se
mostra ilegal
Autoria e materialidade comprovadas

Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente
e que merecem crédito diante do contexto probatório
Dicção do
disposto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 - Pleito de
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas Não cabimento -
Mercancia evidenciada - Dosimetria da pena: Primeira fase Pena-
base fixada acima do mínimo legal, ante a preponderância do art.
42 da Lei no 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, tem-se que a
quantidade de maconha apreendida não se mostra expressiva a
ponto de justificar a exasperação na primeira fase da reprimenda
Segunda fase Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes
Terceira Fase Ressalvado o entendimento do d. magistrado, que
considerou inaplicável o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, de se destacar que o réu é primário, a quantidade
de droga não é excessiva, como a natureza não é das mais lesivas
Ausência de comprovação de que o acusado se dedique as
atividades criminosas Incidência do redutor, em seu patamar
máximo (2/3), que se mostra adequado e suficiente às
circunstâncias do caso - Fixação de regime aberto Pena corporal
que fica substituída por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário mínimo, a critério do juízo das execuções Recurso
provido em parte.
Vistos
Ao relatório de fls. 310 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente em parte a ação penal para condenar o réu Welligton Teixeira Matias dos
Santos, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03
meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 625 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 322/332), buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
3
reforma do r. decisório, sob a alegação de que o ingresso em sua residência ocorreu sem a
expedição do mandado de busca e apreensão; que os elementos trazidos aos autos não são
suficientes para o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o
art. 28 da Lei de Entorpecentes, a aplicação do redutor, elencado nos termos do art. 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 e, ainda, o abrandamento do regime para o
cumprimento da reprimenda com a consequente substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Contrarrazões (fls. 336/343).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 351/356).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, a alegação do apelante de que a prova produzida
nos autos é ilícita, ante a ausência de mandado de busca e apreensão, não possui amparo.
Consigne-se que a inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI,
CF) não é absoluta, vez que o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza
permanente e, desse modo, o mandado de busca e apreensão não é necessário quando se
cuida de situação de flagrante delito.
Preleciona Júlio Fabbrini Mirabete que: A Constituição não
proíbe a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art.
5o, XI), ocasião em que poderá efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer,
inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no
tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica (Código de Processo Penal Anotado, Editora
Atlas, 10a edição, p. 625).
Pertinente ao caso o seguinte julgado:
Processo HC 529074 / SP
HABEAS CORPUS 2019/0251535-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
4
Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 17/12/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2019
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE MANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRIME
PERMANENTE.
FLAGRANTE. EXCEÇÃO À
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5o, XI, DA CF.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus substitutivo do recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem
ao princípio da ampla defesa.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata
de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, pois o referido delito é de natureza
permanente, ficando o agente em estado de flagrância
enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp n.
1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
10/05/2017).
III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao
domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
5
se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para
ingressar na residência do agente.Precedentes.
IV - No caso dos autos, a ação policial "ocorreu de forma
regular e milicianos cumpriam mandado de busca e
apreensão na residência do irmão do ora paciente quando
"se deslocaram aos fundos do imóvel, numa dependência,
onde residia o denunciado e passaram a vasculhar aquele
cômodo. Assim, com auxílio de cão farejador, apreenderam
na gaveta de um mobiliário, dois frascos plásticos
pequenos, contendo seis porções de crack envoltas em
plásticos transparentes e mais dezesseis pedrinhas soltas do
mesmo psicotrópico", de propriedade do paciente, que "não
se encontrava no local, porém, em diligências foi localizado
e confessou a propriedade das pedras de crack e sua
destinação à venda a terceiros usuários" (fls. 161-162 -
grifei), circunstâncias que justificam as diligências
executadas, principalmente porque havia flagrante delito em
andamento.
Habeas corpus não conhecido.
Além do mais, a entrada dos agentes de segurança fora
franqueada pela genitora do réu, fato esse que tem o condão de afastar a alegada ilicitude
da prova.
Extrai-se da denúncia que em 23/08/2019 às 01:20 horas, no
interior do “Bar e Conveniência J.J.”, localizado na Av. Cuiabá no 535, Comarca de
Teodoro Sampaio-SP, o acusado trazia consigo e guardava 04 porções de crack, com peso
líquido de 1,51 gramas e 04 porções de maconha, com peso líquido de 137,40 gramas,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02),
boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), auto de
constatação (fls. 16/17), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
6
presença de cocaína e maconha, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 276/278).
A autoria também restou demonstrada. Silvio Gonçalves
Pereira e Wesley Bovolenta dos Santos (policiais militares), relataram que, em auxílio ao
Conselho Tutelar local, visando o combate ao tráfico de drogas, dirigiram-se ao
estabelecimento comercial “Bar e Conveniência J.J.”, diante das notícias recebidas acerca
do exercício da traficância, por um dos frequentadores. Ao chegarem ao local, abordaram
30 pessoas. Em revista pessoal, com o acusado foram apreendidos 04 pedras de crack, 01
porção de maconha, R$ 142,00 e um aparelho celular. Indagado a respeito, o denunciado
admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam, mas que eram destinados ao consumo próprio
e que o dinheiro era oriundo do seguro desemprego. Dirigiram-se até a casa do réu e a
entrada foi franqueada por sua genitora. No local, foram apreendidos 01 tijolo e mais duas
porções de maconha.
No termo de declarações, Lucimara Teixeira da Rocha,
genitora do acusado, afirma que seu filho é usuário de maconha desde os 16 anos de idade,
mas que não tinha conhecimento de que ele guardava drogas em casa. Disse que no dia dos
fatos, o réu saiu de casa, às 23:00 horas, para dar uma volta e retornou às 02:00 horas, com
os militares. Informa que permitiu a entrada dos agentes de segurança em sua residência.
Em solo policial, o denunciado relata que as drogas eram para
seu próprio consumo, pois é usuário de maconha e crack. Nega a comercialização dos
entorpecentes. Afirma que ao chegar em sua residência, admitiu aos militares que guardava
drogas em seu quarto.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada na fase inquisitiva.
As testemunhas Alexandre Ferreira de Brito e José Carlos de
Oliveira, disseram que conhecem o réu e que ele é uma boa pessoa. Não tinham
conhecimento de que o acusado usava ou vendia drogas.
Em seu interrogatório, o réu nega a traficância. Afirma que os
entorpecentes eram destinados ao seu consumo e que o dinheiro encontrado era decorrente
do seguro desemprego. Confirma a versão apresentada pelos policiais. Disse aos militares
que poderiam ir à sua casa, mas, no entanto, pensou que poderia impedi-los de entrar no
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
7
Colocado isso, consigne-se que as testemunhas de defesa
nada acrescentaram aos autos, tendo em vista que não presenciaram os fatos apontados.
A versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, frente
os depoimentos dos policiais militares, que de forma segura e coesa, confirmaram a
ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que em
auxílio ao Conselho Tutelar, ante o recebimento de informações acerca do exercício da
traficância por um dos frequentadores do estabelecimento comercial (local dos fatos),
abordaram o acusado com as substâncias tóxicas.
Além do mais, em busca na residência do réu, fora
apreendido o restante das drogas apontadas na denúncia.
Desse modo, verifica-se que o acusado trazia consigo e
mantinha em depósito 04 porções de crack, com peso líquido de 1,51 gramas e 04
porções de maconha, com peso líquido de 137,40, o que demonstra a vontade livre e
consciente da prática delitiva, nos do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de “trazer
consigo” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava configurado antes mesmo
da efetiva oferta ou venda do entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
8
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias da
prisão, somada as informações obtidas pelos policiais militares, que em auxílio ao
Conselho Tutelar, abordaram todos os frequentadores do bar e apreenderam as drogas em
poder do acusado, descartam a hipótese de uso para consumo próprio, tornando-se, assim,
crível a destinação comercial dos entorpecentes, ainda que o réu não tenha sido
surpreendido efetivamente a fornecê-lo a terceiros.
Desta forma, bem avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o
do art. 28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse todas as drogas somente
para satisfação do apetite pessoal.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Col. Câmara:
“Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna inapto ao
exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e
uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Assim é que a análise
equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade da
prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a tornar correta,
pois, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida” (Apelação no 1500188-27.2019.8.26.0559, Rel. Marcelo Gordo, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
9
20/02/2020).
Registre-se que eventual condição de usuário de drogas,
como alegado, não excluiria a responsabilidades criminal pela prática do tráfico de
entorpecentes, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos
usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, considerando a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes sobre o
disposto no art. 59 do Código Penal.
Assim, a pena-base foi majorada, em razão da quantidade de
drogas apreendidas, na fração de 1/4, perfazendo 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-
multa.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, cumpre
salientar que a quantidade de maconha apreendida (137,40 gramas), não se mostra
expressiva a ponto de justificar tal exasperação.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Colenda
Câmara de Justiça: “A basal foi fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com fundamento na quantidade de entorpecentes
apreendidos. Contudo, pese parte do narcótico apreendido seja altamente nocivo, pelos
nortes deste juízo, não se revelou em variedade ou quantidade extraordinária, a justificar
implemento daquela ordem, como dispõem os artigos 42 e 43 da Lei de Drogas. E isso vem
orientado pelo costumeiramente havido em hipótese tais, de varejo específico. Desta feita,
a sanção retroage ao assoalho da cominação, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa” (Apelação no 0039438-53.2018.8.26.0050, Rel. Marcelo Gordo,
julg. em 20/06/2020).
Desse modo, a pena-base fica estabelecida no mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o preenchimento
simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para
que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
10
se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
Ressalvado o entendimento do d. magistrado, que considerou
inaplicável o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, de se destacar que
o réu é primário, a quantidade de droga não é excessiva e, em sua maior parte, não é das
mais lesivas (maconha). Além disso, não restou demonstrado que o acusado se dedique a
atividades criminosas ou que componha organização criminosa e, desse modo, a incidência
do redutor em seu patamar máximo (2/3), se mostra adequado e suficiente às circunstâncias
do caso.
Nesse sentido: “Apelações criminais Tráfico de substância
entorpecente - Sentença condenatória Recurso defensivo voltado à absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, à desclassificação para o crime de posse de
droga para consumo próprio, à redução das penas no patamar máximo, à fixação do
regime aberto, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao
reconhecimento da detração e ao direito de recorrer em liberdade Admissibilidade parcial
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas Depoimentos testemunhais valiosos
na elucidação dos fatos Razoável quantidade de maconha apreendida, devidamente
embalada para fins de tráfico, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas
reduzidas Cabimento de aplicação da fração mais benéfica da causa de diminuição de
penas Cabimento excepcional de penas restritivas de direitos - Regime prisional
modificado para o aberto Suficiência. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso
ministerial voltado ao aumento da pena-base, em face da quantidade de droga e ao
afastamento da causa de diminuição de penas Descabimento Pena-base escorreitamente
fixada - Imperiosa manutenção do redutor, porque o réu preenche os requisitos legais
Aplicação da fração máxima. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso
ministerial improvido” (Apelação Criminal no 0000013-53.2018.8.26.0556, 13a Câmara,
Rel. Moreira da Silva, julg. 24/04/2020).
Logo, a reprimenda resulta em 01 ano e 08 meses de
reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao pedido para abrandamento do regime inicial para o
cumprimento da pena, de se destacar que a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada
em 15/02/2012, suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
11
restritivas de direitos” contida no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, razão pela qual substituo a corporal pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação
pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no
regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na
Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime
mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim vem inclusive decidindo esta Col. Câmara Criminal:
“Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos -
Absolvição descabida Pedido de desclassificação para o
artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado - Circunstâncias que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que
demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do §
4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime
semiaberto imposto na origem - Adequação, contudo, da
regência aberta para o início do desconto da corporal -
Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido para
esses
fins”
(TJSP;

Apelação
Criminal
1522107-
95.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020);
Em suma, acolho parcialmente o apelo, a fim de reduzir a
apenação do acusado para 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, substituir a corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-98.2019.8.26.0585 -Voto no 1.411
12
mínimo, a critério do juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual
desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença vergastada.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
do réu, nos termos referidos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
XISTO RANGEL
RELATOR